Tribunal: CARF
Processo: 15374.917195/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917195/2009-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.337 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UBS PACTUAL ASSET MANEGEMENT S.A. DISTRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta: (i) comunique à
interessada a oportunidade de comprovar, através de sua documentação contábil-fiscal, o total do
valor de IR Retido na Fonte código 6813, no período de apuração de 04 a 10/01/2004; (ii) anexe
ao processo as DCTF referentes ao período, indicando a data de entrega e o débito de IRRF
código 6813, bem como as DIRF relacionadas ao débito; (iii) confirme a autenticidade do
documento anexado à fl. 99.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP às fls. 02 a
05) de crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF, código 6813, referente ao período de
apuração de 10/01/2004, com vencimento e arrecadação em 14/01/2004, no valor de R$
40.127,47 (valor total do DARF – R$ 50.886,77). O Despacho Decisório (fl. 11), do qual a
empresa tomou ciência em 05/05/2009 (fl. 15), informou que o pagamento havia sido localizado,
mas encontrava-se integralmente utilizado para quitação do débito ao qual se destinava.
Transcrevo abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação de fls 01/04
transmitida eletronicamente em 11/05/05, por meio da qual a interessada formalizou
encontro de contas que envolve os seguintes débitos e créditos:
Crédito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917195/2009-02
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917195/2009-02

 valor original de R$ 40.127,47, parte integrante do darf no total de R$
50.886,77, código 6813 - (IRRF - Fundos de Investimentos - ações),
período de apuração jan/2004, data de recolhimento 14/01/2004;
Débito:
 valor de R$ 36.567,30, código 6813, período de apuração maio/2005.

Em despacho decisório eletrônico - (fls 10) do qual a interessada foi cientificada
em 05/05/2009 - (fls 14) a Administração Pública declarou não homologada a
compensação declarada. O fundamento de assim decidir foi o de que o darf originário
do crédito alegado já teria se esgotado para a extinção do débito que especifica.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls 15, protocolada em 26/05/09, na qual alega que:
 é nulo o despacho decisório já que não possui motivação adequada e não
esclarece seus fundamentos. Tais vícios efetivamente prejudicaram a
ampla defesa da interessada;
 Informou equivocadamente, na DCTF débito de IRRF, cód 6813, no
valor de R$ 50.886,77. Tal valor, porém, foi calculado e recolhido a
maior;
 o correto valor do débito em questão é de R$ 7.682,27;
 mero erro formal não macula a existência do crédito pleiteado;
 questões meramente formais não se sobrepõem à verdade material dos
fatos: a efetiva existência do direito creditório.
E o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 66 a 69 do presente processo (Acórdão no 12-40.673, de 21/09/2011 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de decisão
dispensada de ementa, nos termos da Portaria SRF no 1.364/2004, então vigente (exigência de
crédito inferior a R$ 50.000,00).
No voto, quanto à nulidade do Despacho Decisório, argumentou que eram claros
os fundamentos da decisão, tanto que a interessada deles se defendeu, mostrando amplo
entendimento da situação fática descrita.
Quanto ao crédito pleiteado, argumentou que era da interessada o ônus de
comprovar o erro alegado, demonstrando a certeza e liquidez do direito que pretendia ver
reconhecido, comprovação que não se efetivara no processo. Ressaltou que se tratando de IRRF,
seria necessária ainda a demonstração de que havia efetivamente arcado com os encargos que
pretendia recuperar.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 73), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 24/05/2012 (recurso às
fls. 76 a 87, carimbo aposto à primeira folha).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, inclusive quanto à
nulidade do Despacho Decisório. Esclarece que efetuou, em 14/01/2004, o pagamento de IRRF
relativo a resgates efetuados em Fundos de Investimento em Ações no valor de R$ 50.886,77,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917195/2009-02

verificando depois que, desse total, R$ 43.204,50 referiam-se ao IRRF relativo ao resgate de
cotas do Fundo Pactual Andrômeda pelo Fundo Argos FCC FAQ de FI (relatório às fls. 97 e 98).
Que as carteiras dos fundos são isentas do IR, conforme art. 4o da IN SRF no 25/2001,
posteriormente substituído pelo art. 14 da IN SRF no 1022/2010.
Informa que anexa ainda, para comprovação, conta do Livro Razão que demonstra
que o total do valor indevidamente recolhido (R$ 185.029,33) foi reembolsado ao cotista Argos
FCC FAQ DE FI em 04/04/2005 (fl. 99):
24. Sendo assim, conforme demonstra o razão contábil em anexo (Doc. 03),
tendo em vista a retenção indevida do Imposto de Renda, a Administradora – ora
recorrente – do Fundo Pactual Andrômeda, reembolsou em 04/04/2005 o Fundo Argos
FCC FAQ DE FI no valor de R$ 185.029,33, que foi o valor total indevidamente
recolhido de Imposto de Renda nos resgates realizados por este cotista no ano de
2004. Conforme pode-se depreender do demonstrativo anexado, o cotista Fundo Argos
FCC FAQ DE FI realizou quatro resgates no ano de 2004 e sofreu a retenção de IRRF
no valor total supracitado sendo que o valor de R$ 43.204,50 relativo ao resgate
realizado em 06/01/2004 está nele comtemplado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Embora a presente peça consista apenas em Resolução para determinação de
diligência, cabe preliminarmente esclarecer que, assim como decidiu o acórdão recorrido, não há
nulidade no Despacho Decisório. Ele possui todos os requisitos legais exigidos para garantia da
clareza da decisão que contém, da qual a interessada pôde defender-se sem cerceamento do seu
direito.
Quanto ao crédito, conforme relatório, a empresa alega que errou no
preenchimento da DCTF (fl. 32), na qual declarou débito de IRRF código 6813, para a segunda
semana de janeiro de 2004, de R$ 50.886,77, quando o correto seria R$ 7.682,27. Isso porque
naquele valor estariam incluídos R$ 43.204,50 retidos indevidamente do cliente Argos FCC
FAQ DE FI – fundo de investimentos, isento de IR conforme art. 4o da IN SRF no 25/2001,
vigente à época:
Art. 4o São isentos do imposto de renda:
I - os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pelas carteiras dos fundos de
investimento;
II - os juros de que trata o art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de 1995, recebidos
pelos fundos de investimento.

O código 6813 refere-se ao IRRF sobre resgates de Fundos de Investimentos de
Ações. Confirma-se na web que o Fundo Pactual Andrômeda é fundo de ações administrado pela
interessada. Na Agenda Tributária disponível no sítio da Receita Federal, confirma-se que
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.337 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917195/2009-02

14/01/2004 era a data de vencimento do IR retido na fonte, sob esse código, no período de 04 a
10 de janeiro de 2004, como no caso presente (resgate de cotas e IRRF em 06/01/2004).
O relatório dos investimentos em fundos do cliente Argos FCC FAQ DE FI, às fls.
97 e 98, referente ao período de 01/01/2000 a 04/02/2005, confirma que sobre os resgates do
Fundo Pactual Andrômeda, todos efetuados no ano de 2004, foi indevidamente retido imposto de
renda na fonte. Foram quatro resgates, num total de IRRF de R$ 185.029,33. O presente
processo trata do primeiro deles, efetuado em 06/01/2004, com IRRF de R$ 43.204,50,
comprovado no documento.
O documento à fl. 99, que a interessada afirma tratar-se de conta do Livro Razão,
embora não apresente suas formalidades, mostra os lançamentos referentes a esse total de R$
185.029,33, indicando que foi estornado e devolvido ao cliente.
Assim, tomando-se por base os documentos anexados, resta comprovado que
houve a retenção indevida no valor de R$ 43.204,50, em 06/01/2004, cujo ônus foi da
interessada.
No entanto, para certeza do crédito, falta garantirmos que, excluído esse valor (R$
43.204,50), o total devido no código 6813, na 2o semana de janeiro de 2004, é de apenas R$
7.682,27, como alega a empresa. Para tanto, é necessária documentação contábil-fiscal que
evidencie o total do IRRF – código 6813 – no período de apuração (04 a 10/01/2004).
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta comunique à interessada a oportunidade de comprovar, através de sua documentação
contábil-fiscal, o total do valor de IR Retido na Fonte – código 6813, no período de apuração de
04 a 10/01/2004, com vencimento em 14/01/2004.
Ainda, para subsidiar a análise, a unidade deve anexar ao processo: (i) as DCTF
referentes ao período (original e eventuais retificadoras), nas folhas que mostram a data de
entrega e o tributo em questão (IRRF 6813); (ii) informação da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF do período, sobre a retenção e o débito em análise. Deve também
confirmar, junto ao contribuinte, a autenticidade do documento anexado à fl. 99, atestando ter
sido, de fato, extraído do Livro Razão.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital